Tribunal: CVM
Processo: RJ-2016-02965
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Henrique Balduino Machado Moreira
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2017-04-24
Data de publicação: 2017-04-24

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM no RJ2016/2965

Acusado:
Zeinal Abedin Mohamed Bava

Ementa:
Manifestação pública, posteriormente divulgada nos meios de
comunicação, do presidente da companhia à época, sobre a oferta
pública de distribuição de ações da Oi S.A, ainda em curso, em
período vedado pela CVM. Multa.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação
aplicável, com fundamento no art. 11, II, da Lei no 6.385/76, por
unanimidade de votos, decidiu:

APLICAR ao acusado Zeinal Abedin Mohamed Bava a penalidade
de multa pecuniária no valor de R$200.000,00 por sua
manifestação, na qualidade de presidente da companhia à época,
sobre oferta pública de distribuição de ações da Oi S.A., ainda em
curso, em período vedado pela CVM, infringindo, dessa forma, o
disposto no art. 48, IV, da Instrução CVM no 400/03.

O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento
de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho
de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da
Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 2008, prazo esse, ao qual, de acordo
com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional,
poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo
em dobro para recorrer quando os litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.

Ausente o acusado, sem representante constituído.

Presente
a
Procuradora-federal
Danielle
Oliveira
Barbosa,
representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Henrique
Balduino Machado Moreira, Relator, Gustavo Tavares Borba, Pablo Renteria e o
Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 25 de abril de 2017.

Henrique Balduino Machado Moreira
Diretor-Relator

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no RJ2016/2965

Acusado: Zeinal Abedin Mohamed Bava

Objeto:
Apurar a eventual infração ao disposto no inciso IV do artigo 48 da
Instrução CVM no 400/03, por se manifestar publicamente, durante
período vedado, sobre oferta pública de distribuição de ações da Oi
S.A.

Relator:
Diretor Henrique Balduino Machado Moreira

RELATÓRIO

I – Do Objeto.

1.
Trata-se
de
Termo
de
Acusação
elaborado
em
01.04.2016
pela
Superintendência de Registros de Valores Mobiliários (“SRE” ou “Acusação”), para
apurar a eventual responsabilidade de Zeinal Abedin Mohamed Bava (“Zeinal Bava”
ou “Acusado”), presidente da Oi S.A. à época (“Oi” ou “Companhia”), por infração
ao disposto no inciso IV do artigo 48 da Instrução CVM no 400/031, por ter o
Acusado se manifestado na mídia no curso da oferta pública de distribuição
primária de ações ordinárias e preferenciais da Companhia (“Oferta”), durante o
período vedado pelo referido dispositivo regulamentar.

II – Dos Fatos e da Acusação.

2.
Em 26.03.2014, em evento organizado pela Oi e que contava com a
presença de jornalistas, o então presidente Zeinal Bava proferiu algumas
declarações que foram imediatamente publicadas nos sites de notícias Exame.com,
MSN, R7 Notícias e Estadão Economia e Negócios (fls. 01/05)2. As declarações do
presidente da Oi faziam referência à assembleia geral extraordinária que seria
realizada no dia seguinte, na qual os acionistas votantes decidiriam assuntos
relacionados ao processo de fusão entre a Companhia e a Portugal Telecom SGPS
S.A. (“Portugal Telecom”) que estava em curso.

3.
Abaixo estão transcritos trechos das reportagens que, de acordo com os
autores das matérias jornalísticas, foram ditos diretamente pelo Acusado (foram
publicadas entre aspas):

Exame.com (fl. 01):

“Acreditamos que essa fusão tem quatro vantagens muito importantes. Os acionistas
devem aproveitar o tempo para decidir amanhã. Nós respeitaremos qualquer que for
essa decisão”;

“Deixaremos de ter uma estrutura de capital muito complexa e vamos passar a ser
uma empresa muito simples de analisar, de investir”;

“Essa cristalização só vai acontecer se as empresas forem uma. Por isso, as sinergias
dessa operação serão de R$ 5,5 bilhões, sendo que as operacionais são R$ 3,3 bilhões,
e as financeiras são R$ 2,2 bilhões. Ao fazer essa transação vamos poder correr atrás
dessas sinergias e criar valor aos acionistas”; e

“vamos poder capitalizar a companhia e por meio dela continuar a trabalhar para
reduzir a alavancagem e o nosso risco financeiro”.

MSN (fl. 02):

“Acreditamos que essa fusão tem quatro vantagens muito importantes. Os acionistas
devem aproveitar o tempo para decidir amanhã. Nós respeitaremos qualquer que for
essa decisão”;

“Deixaremos de ter uma estrutura de capital muito complexa e vamos passar a ser
uma empresa muito simples de analisar, de investir”;

(...) a governança da empresa “vai mudar substancialmente”;

“Essa cristalização só vai acontecer se as empresas forem uma. Por isso, as sinergias
dessa operação serão de R$ 5,5 bilhões, sendo que as operacionais são R$ 3,3 bilhões
e as financeiras são R$ 2,2 bilhões. Ao fazer essa transação vamos poder correr atrás
dessas sinergias e criar valor aos acionistas”; e

(...) “vamos poder capitalizar a companhia e por meio dela continuar a trabalhar para
reduzir a alavancagem e o nosso risco financeiro”.

R7 Notícias (fl. 03):

“O que posso dizer é que nós acreditamos que a fusão tem quatro vantagens e que os
acionistas devem aproveitar o tempo disponível para decidir amanhã o que acharem
que é correto”;

“A segunda (vantagem) é que a governança da empresa vai mudar substancialmente”;

(...) “trabalhar para reduzir a alavancagem e o risco financeiro”; e

“Vamos repeitar a decisão dos acionistas, seja ela qual for, e trabalhar para fazer da
Oi/PT uma empresa de referência não só no Brasil como no mundo”.

Estadão.com – Economia & Negócios (fls. 04/05):

“Acreditamos que essa fusão tem quatro vantagens muito importantes. Os acionistas
devem aproveitar o tempo para decidir amanhã. Nós repeitaremos qualquer que for
essa decisão”;

“Deixaremos de ter uma estrutura de capital muito complexa e vamos passar a ser
uma empresa muito simples de analisar, de investir”;

“Essa cristalização só vai acontecer se as empresas forem uma. Por isso, as sinergias
dessa operação serão de R$ 5,5 bilhões, sendo que as operacionais são R$ 3,3 bilhões
e as financeiras são R$ 2,2 bilhões. Ao fazer essa transação vamos poder correr atrás
dessas sinergias e criar valor aos acionistas”; e

(...) “vamos poder capitalizar a companhia e por meio dela continuar a trabalhar para
reduzir a alavancagem e o nosso risco financeiro”.

4.
A Companhia havia submetido à análise da CVM um pedido de registro da
Oferta em 19.02.2014, que foi concedido em 29.04.2014, tendo sido publicado o
anúncio de encerramento da Oferta em 06.05.2014.

5.
Tendo em vista que essas declarações foram feitas em período em que a
Oferta encontrava-se em análise, a SRE, assim que tomou conhecimento das
declarações, enviou o Ofício CVM/SRE/no 129/2014 em 27.03.2014 à Companhia e
à instituição líder da Oferta, o Banco BTG Pactual S.A. (“BTG Pactual”),
comunicando que a Oferta estava suspensa pelo prazo de até 30 (trinta) dias, com
fundamento no art. 19, inciso II, da Instrução CVM no 400/033, e determinando a

publicação imediata de comunicado ao mercado a fim de informar a referida
suspensão (fls. 07/08).

6.
Na mesma data, foi enviado o Ofício CVM/SRE/no 130/2014, nos termos do
art. 11 da Deliberação CVM no 538/084, intimando a Oi e o Acusado para que se
manifestassem acerca das matérias jornalísticas publicadas no dia anterior (fl. 11).

7.
Em 31.03.2014, a Companhia e o BTG Pactual responderam ao ofício da
CVM, e solicitaram a revogação da suspensão da Oferta com base nos argumentos
abaixo sintetizados:

(i) a Companhia divulgou imediatamente o Fato Relevante, no qual informou
ao mercado a suspensão da Oferta, “alertando-o para a necessidade de
tomada de investimento exclusivamente com base nas informações que
constarem do Prospecto quando divulgado”;

(ii) as informações constantes das declarações feitas pelo Acusado foram
dirigidas aos acionistas da Companhia, por conta da iminente assembleia,
e tratavam da reorganização societária e de benefícios que poderiam
resultar não da Oferta em si, mas da reorganização societária considerada
de forma integral, cuja “pedra fundamental era, sem dúvida, a citada
assembleia geral”;

(iii) as informações constantes das declarações do Acusado já eram públicas;

(iv)
não estava em andamento qualquer procedimento de recebimento de
reserva ou coleta de intenções de investimento;

(v) a Companhia comprometeu-se a incluir as informações nos prospectos, e
dos alertas constantes do Fato Relevante anexo aos prospectos, além do
aviso ao mercado, pedidos de reserva e boletins de subscrição e
material publicitário; e

(vi)
as medidas de saneamento apresentadas, desde a sua data de
divulgação até a data da resposta tiveram adequada disseminação.

8.
Diante da adoção de medidas para sanear a irregularidade cometida, a SRE
comunicou ao BTG Pactual a revogação da suspensão da Oferta por meio do Ofício
CVM/SRE/no 153/2014 no dia 01.04.2014 (fls. 15).

9.
Concomitantemente, no dia 31.03.2014, Zeinal Bava apresentou proposta de
termo de compromisso (que será relatada mais adiante, no item V) e, adicionalmente, trouxe
argumentos para rebater a Acusação, resumidos a seguir (fls. 22/27):

a) “não foram prestadas informações à imprensa no dia 26.03.2014 que já
não fossem de conhecimento do mercado”;

b) “todas as informações já haviam sido tornadas públicas”;

c) “Em momento algum (...) teve a intenção de infringir o quiet period
imposto pela Instrução no 400/03, até porque as declarações prestadas à
imprensa não abordaram nada além dos negócios que já se encontravam
em curso na Companhia e que, ainda que assim não fosse, para fins de
argumentação,
foram
transmitidas
ao
público
investidor
com

considerável antecedência (cerca de 20 dias) à finalização do processo
de bookbuilding (...)”;

d) “as declarações não foram direcionadas ao público em geral. Ao
contrário, as declarações foram prestadas a um público específico e em
um contexto igualmente específico.”;

e) “As declarações, na verdade, referem-se aos benefícios da operação,
cuja primeira etapa de implementação seria dada na assembleia geral
extraordinária. As declarações, assim, constituíram um verdadeiro
chamamento aos acionistas da companhia, para que, mesmo dado o
curto espaço de tempo para se mobilizarem, comparecessem à
assembleia geral e manifestassem sua vontade em relação às matérias
da ordem do dia”; e

f)
“no momento em que foram divulgadas as matérias, convém lembrar
que ainda não se iniciou nenhum procedimento visando ao recebimento
de pedido de reserva e ao início do procedimento de coleta de intenções
de investimento, já que a publicação do aviso ao mercado e a divulgação
do Prospecto Preliminar da Oferta não foi feita, o que reduz em muito o potencial
impacto das declarações sobre a manifestação das intenções de investimento”.

g) “os fatos revelam, de forma cristalina, que não houve dolo nas
declarações prestadas, nem qualquer intenção de eventualmente
descumprir a regulamentação”.

10.
Assim, a Acusação entendeu que foi violado o disposto no inciso IV do art.
48 da Instrução CVM no 400/03, quando considerado em sua expressão literal, pois
(i) o Acusado, a Companhia e o BTG Pactual reconheceram que, em 26.03.2014, o
Acusado, então presidente da Oi, fez pronunciamentos que trataram de assuntos
pertinentes à Oferta da Companhia que estava em andamento; e (ii) tais
pronunciamentos foram realizados um dia antes de importante assembleia geral
extraordinária, convocada para deliberar eventos relacionados ao futuro da
Companhia e que tinham relação com a Oferta.

11.
Destacou a SRE, ainda, que o Acusado, a Companhia e o líder da Oferta, em
suas manifestações, não negaram, em momento algum, que Zeinal Bava tenha
feito tais declarações à imprensa. Pelo contrário, “tentam justificar que ele fez tais
declarações em um contexto diferente daquele que ele esperava e que suas
declarações, realizadas ao final de um evento sobre serviços da Oi TV, pretendiam
alcançar e incentivar os investidores a comparecerem à assembleia que estava marcada para
o dia seguinte e que decidiria rumos importantes da operação de fusão”.

12.
A Acusação chamou a atenção para a decisão proferida no julgamento do
PAS CVM no RJ2006/3139, realizado em 25.09.2006, em que o Colegiado
manifestou o entendimento de que “o bem jurídico tutelado pelas normas do art.
48, IV, e 49 da Instrução CVM no 400/03 é induvidosamente a decisão de
investimento no curso da oferta” e que tais regras “somente incidem durante o
período de esforço extraordinário que caracteriza a oferta pública”.

13.
Ressalvou que, por mais que o Colegiado tenha absolvido os acusados, sob o
fundamento de que a notícia tinha sido publicada depois do exercício da opção de
aquisição de lote suplementar, o presente caso trata de situação diversa, visto que “as

declarações de Zeinal Bava tiveram publicidade no dia 26.03.2014, ou seja, em período em
que estava pendente a Oferta da Oi, que somente seria encerrada no dia 06.05.2014”.

14.
No entender da Acusação, faz-se mister ressaltar a inexistência de dolo
como elemento do tipo infracional derivado do inciso IV do art. 48 da Instrução
CVM no 400/03, “pois a norma ali contida veda peremptoriamente a manifestação
na mídia, sem considerar a intenção de tal manifestação. (...) Isto porque, para
influenciar decisões de investimento no curso da oferta, mostra-se suficiente que a
manifestação na mídia acerca da oferta ocorra antes que esta se encerre. Indo
além, se realmente fosse necessário apurar o dolo para caracterizar a infração em
exame, estar-se-ia diante de uma regra de quase impossível implementação, dada a natural
dificuldade que a investigação teria para atingir a reserva mental dos envolvidos.”

15.
Portanto, uma vez afastada a necessidade de dolo, a SRE afirma que a culpa
resta comprovada, vez que Zeinal Bava afirma que prestou as declarações na
mídia, tendo-as feito de forma voluntária e consciente.

16.
Quanto à necessidade ou não de apuração de resultado para caracterização
da infração, ressaltou a Acusação que “é preciso conceber que o mencionado
dispositivo encerra uma norma de conduta. Não por outra razão este se localiza sob
o título “Normas de Conduta” da Instrução CVM 400/03”.

17.
No tocante ao teor das declarações, destacou que ficou evidente que o
Acusado passou uma visão exclusivamente favorável à Oferta e à Companhia,
sendo que sequer teria tangenciado os aspectos menos favoráveis à Oferta, ou
fatores de risco incidentes sobre a emissora e seus negócios, tendo manifestado-se
exatamente no sentido dos interesses econômicos da Companhia da qual o
Acusado era presidente.

18.
Portanto, de acordo com a SRE, teria restado demonstrada “a ofensa ao bem
jurídico tutelado pela norma do art. 48, IV, da Instrução CVM no 400/03, qual seja,
‘a decisão de investimento no curso da oferta’, indicando a ocorrência de infração
passível de sanção pela CVM”.

19.
Por fim, ao tecer comentários acerca do aspecto subjetivo da imputação, a
Acusação compreendeu que Zeinal Bava, ao prestar as referidas declarações, as fez
de forma institucional, visto que as declarações foram prestadas em evento da
Companhia que visava apresentar novo produto/serviço Oi. Contudo, ponderou que
“a responsabilidade pela infração não deve aqui recair, neste caso específico, por
sobre a companhia emissora das ações, de modo a não onerar indiretamente as
pessoas que a norma visa proteger e que em nada concorreram para a consecução
da infração, quais sejam, os investidores que, na Oferta, se tornaram acionistas.”

III – Da Responsabilidade.

20.
Diante do exposto, a Acusação atribuiu a Zeinal Abedin Mohamed Bava
responsabilidade pelo descumprimento do disposto no inciso IV do artigo 48 da
Instrução CVM no 400/03, por ter-se manifestado na mídia na qualidade de
presidente da Oi sobre a Oferta, durante o período de silêncio.

21.
Após devidamente intimado e decorrido o prazo para manifestação, o
Acusado quedou-se revel.

IV – Do Parecer da PFE5.

22.
Examinada a peça acusatória, a Procuradoria Federal Especializada na CVM
(PFE-CVM) entendeu estarem preenchidos os requisitos constantes dos artigos 6o e
11 da Deliberação CVM no 538/086, por meio do Parecer no 00050/2016/GJU-
4/PFE-CVM/PGF/AGU de 11.04.2016.

V – Da Proposta de Termo de Compromisso (fls. 22/27).

23.
O Acusado apresentou, antes da formalização do termo de acusação,
proposta de celebração de Termo de Compromisso, na qual ofereceu pagar a
quantia de R$500.000,00 (quinhentos mil reais). Em que pese o parecer do Comitê
de Termo de Compromisso7 ter sido pela aceitação da proposta, o Colegiado da
CVM rejeitou, por unanimidade, a proposta, por considerar sua aceitação
inoportuna e inconveniente, “considerando a fase de investigação em que se
encontra o procedimento administrativo8”.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 25 de abril de 2017.

Henrique Balduino Machado Moreira
Diretor-Relator
-------------------------
1 “Art. 48. A emissora, o ofertante, as Instituições Intermediárias, estas últimas desde a
contratação, envolvidas em oferta pública de distribuição, decidida ou projetada, e as
pessoas que com estes estejam trabalhando, ou assessorando de qualquer forma, deverão,
sem prejuízo da divulgação pela emissora das informações periódicas e eventuais exigidas
pela CVM: (...) IV - abster-se de se manifestar na mídia sobre a oferta ou o ofertante até a
divulgação do Anúncio de Encerramento de Distribuição nos 60 (sessentas) dias que
antecedem o protocolo do pedido de registro da oferta ou desde a data em que a oferta foi
decidida ou projetada, o que ocorrer por último”.
2 As folhas mencionadas neste relatório são relativas à numeração do Proc. RJ2014/3427,
que consta neste processo como documento SEI no 0092560.
3 “Art. 19. A CVM poderá suspender ou cancelar, a qualquer tempo, a oferta de distribuição
que: (...) II - tenha sido havida por ilegal, contrária à regulamentação da CVM ou
fraudulenta, ainda que após obtido o respectivo registro”.
4 “Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado
no sentido de obter do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou
no termo de acusação, conforme o caso. Parágrafo único. Considerar-se-á atendido o
disposto no caput sempre que o acusado: I – tenha prestado depoimento pessoal, ou se
manifestado voluntariamente acerca dos atos a ele imputados; ou II – tenha sido intimado
para prestar esclarecimentos sobre os atos a ele imputados, ainda que não o faça”.
5 Documento SEI no 0098680.
6 “Art. 6o Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7o, a SPS e a PFE elaborarão relatório, do
qual deverão constar: I – nome e qualificação dos acusados; II – narrativa dos fatos
investigados que demonstre a materialidade das infrações apuradas; III – análise de autoria
das infrações apuradas, contendo a individualização da conduta dos acusados, fazendo-se
remissão expressa às provas que demonstrem sua participação nas infrações apuradas; IV –
os dispositivos legais ou regulamentares infringidos; e V – proposta de comunicação a que se
refere o art. 10, se for o caso.”
7 Parecer constante das fls. 49/54.
8 Reunião do Colegiado no 40/2014, de 18.11.2014 (fls.56).

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no RJ2016/2965

Acusado: Zeinal Abedin Mohamed Bava

Objeto: Apurar a eventual infração ao disposto no inciso IV do artigo 48 da
Instrução CVM no 400/03, por se manifestar publicamente, durante
período vedado, sobre oferta pública de distribuição de ações da Oi S.A.

Relator: Diretor Henrique Balduino Machado Moreira

V O T O

1.
Trata-se
de
processo
administrativo
sancionador
instaurado
pela
Superintendência de Registro de Valores Mobiliários (“SRE” ou “Acusação”) em face
de Zeinal Abedin Mohamed Bava (“Zeinal Bava” ou “Acusado”) para apurar a
eventual responsabilidade por infração ao disposto no art. 48, IV, da Instrução CVM
no 400/031, por ter-se manifestado na mídia, na qualidade de presidente da Oi S.A.
(“Oi”, ou “Companhia”), sobre a oferta pública de distribuição primária de ações
ordinárias e preferenciais da Companhia (“Oferta”, ou “Oferta Pública”), durante o
período vedado pelo referido dispositivo regulamentar.

2.
Como visto no relatório anexo a este voto, a Acusação propôs a condenação
de Zeinal Bava por infração ao artigo citado, considerando que no dia 26.03.2014 o
Acusado fez pronunciamentos que teriam tratado de assuntos pertinentes à Oferta
Pública que estava em andamento, realizados um dia antes de importante
assembleia geral extraordinária, convocada para deliberar eventos relacionados ao
futuro da Companhia.

3.
Isso porque o pronunciamento do então presidente da Companhia foi
divulgado na mídia 35 dias após o pedido de registro da Oferta Pública na CVM, que
foi protocolado em 19.02.2014, o qual foi concedido pela CVM em 29.04.2014,
tendo sido publicado o anúncio de encerramento da Oferta em 06.05.2014.

4.
O Acusado, apesar de não ter apresentado defesa, alegou, quando da
apresentação do termo de compromisso2, que o conteúdo de suas declarações já
era de conhecimento do mercado, por conta do fato relevante divulgado em
outubro de 2013 e de outros informes publicados posteriormente. Além disso,
ressaltou que não teve a intenção de infringir a norma, e sim fazer um grande
“chamamento aos acionistas da Companhia” para que comparecessem à assembleia
e manifestassem sua vontade em relação às matérias da ordem do dia, que seriam
a pedra fundamental para a concretização da operação de fusão com a Portugal
Telecom que estava em andamento (“Operação”).

5.
Alegou, ainda, que as declarações foram transmitidas ao público investidor
com considerável antecedência, cerca de vinte dias antes da finalização do processo
de bookbuilding, ressaltando que na data em que foram publicadas as matérias não
tinha sido iniciado nenhum procedimento visando ao recebimento de pedidos de
reservas e coleta de intenções de investimento.

6.
Passando à análise do caso concreto, da apreciação dos fatos constantes dos
autos, resta incontroverso o descumprimento do disposto no inciso IV do art. 48 da
Instrução CVM no 400/03. O conteúdo das declarações prestadas pelo Acusado
estava diretamente ligado à Oi (ofertante) e à Operação que estava em andamento,
a começar pelo título de duas das quatro notícias, que anunciava “Oi aponta
vantagens na fusão com Portugal Telecom”. Destaco, abaixo, alguns trechos da
declaração feita por Zeinal Bava que chamam a atenção:


“Acreditamos que essa fusão tem quatro vantagens muito importantes. Os acionistas
devem aproveitar o tempo para decidir amanhã. Nós respeitaremos qualquer que for
essa decisão”;


“Deixaremos de ter uma estrutura de capital muito complexa e vamos passar a ser
uma empresa muito simples de analisar e investir”;


“(...) a governança da empresa ‘vai mudar substancialmente’”;


“Depois, destaca que a aliança industrial da Portugal Telecom e da Oi ‘tem potencial
enorme de cristalizar valor de sinergia’”;


“Essa cristalização só vai acontecer se as empresas forem uma. Por isso, as sinergias
dessa operação serão de R$5,5 bilhões, sendo que operacionais são R$3,3 bilhões e
financeiras são R$2,2 bilhões. Ao fazer essa transação vamos poder correr atrás
dessas sinergias e criar valor aos acionistas”;


“(...)’vamos poder capitalizar a companhia e por meio dela continuar a trabalhar para
reduzir a alavancagem e o nosso risco financeiro’. (grifei)

7.
Dessa forma, não há dúvidas de que o então presidente não somente falou
sobre a ofertante, no caso a Oi, como o seu discurso carregava um tom
demasiadamente otimista acerca do seu futuro, fazendo alusão única e
exclusivamente aos benefícios que seriam auferidos pela Companhia caso a
Operação fosse concretizada. As referências a possíveis sinergias, redução de
alavancagem e criação de valor aos acionistas tinham, certamente, condão de
influenciar potenciais investidores, em clara ofensa ao bem jurídico tutelado pelo
art. 48, IV, da Instrução CVM no 400/03.

8.
O objetivo da norma é evitar que cheguem a potenciais investidores
informações distorcidas e enviesadas, devendo o prospecto, e seus anexos, ser a
principal e mais importante fonte de informações sobre a Companhia e a Oferta. É
o documento em que estarão disponíveis todas as informações relevantes que
devem ser analisadas antes da decisão de investimento, contendo, nos termos do
art. 38 da Instrução,“informação completa, precisa, verdadeira, atual, clara,
objetiva e necessária, em linguagem acessível, de modo que os investidores
possam formar criteriosamente a sua decisão de investimento”.

9.
Adicionalmente, em relação a alguns argumentos trazidos pelo Acusado
quando questionado pela SRE, ressalta-se que, de fato, desde o dia 02.10.2013, o
mercado já estava ciente de que a Oi estava estudando uma fusão com a Portugal
Telecom, uma vez que foi divulgado fato relevante informando da celebração de um
Memorando de Entendimento com o objetivo de estabelecer as bases e os
princípios que regulariam as negociações entre as partes envolvidas.

10.
Entretanto, tal circunstância é irrelevante para a caracterização do ilícito,
pois, como já ressaltado, o objetivo da norma é coibir que informações
tendenciosas sobre a Companhia e a oferta cheguem a potenciais investidores.
Sobre a matéria, o Colegiado da CVM já teve algumas oportunidades de se
manifestar e, no voto proferido o âmbito do PAS CVM no RJ2006/3139, o então
presidente Marcelo Trindade destacou:

“(...) é porque se sabe que as notícias não serão capazes de informar todos os
detalhes de uma oferta de um emissor, no que se refere aos riscos do
investimento, e para evitar que apenas aspectos positivos, ou informações

imprecisas, sejam levados em consideração pelo investidor na tomada de sua
decisão de investimento, veda-se preventivamente a manifestação pela mídia,
a fim de que os investidores sejam induzidos à leitura do prospecto”.

11.
Com relação ao fato de que Zeinal Bava não teve a intenção de infringir o
quiet period, assiste razão à Acusação quando afirma que o tipo infracional
derivado do inciso IV do art. 48 não comporta verificação da intenção do agente ao
praticar a conduta para sua configuração, assim como, tratando-se de ilícito de
mera conduta, prescinde da verificação de determinado resultado.

12.
Por fim, o argumento de que a fala do presidente à época teria sido
transmitida ao público investidor com considerável antecedência, quando não havia
sido iniciado nenhum procedimento de coleta de investimento, ou de recebimento
de reservas, o que teria reduzido em muito o potencial impacto das declarações,
igualmente não merece prosperar.

13.
É sabido que o Colegiado, em outra oportunidade, entendeu que mesmo
com a divulgação na mídia da manifestação dentro do prazo indicado na norma,
não houve ilícito, como no caso do julgamento do PAS CVM no RJ2006/3139. Ao
julgar o referido processo, o Relator e Presidente da Sessão de Julgamento, Marcelo
Trindade, acatou o argumento da defesa no sentido de que a oferta já estava
encerrada de fato quando da publicação na mídia, apesar de não ter sido publicado
o anúncio de encerramento, uma vez que a instituição líder já havia exercido
integralmente a opção de aquisição do lote suplementar3.

14.
Entretanto, não é o que vislumbramos no presente caso, em que, além do
timing da Oferta estar objetivamente abarcado no período previsto na norma, o
mercado já estava ciente da oferta em curso e os investidores já estariam, pelo
menos em tese, analisando o investimento e, mesmo que o recebimento de
investimentos não tivesse oficialmente aberto naquele momento, estaria em um
futuro muito próximo.

15.
Resta claro, portanto, que as declarações prestadas em evento promovido
pela própria Companhia e durante o curso da Oferta Pública pelo Acusado, que
ocupava a posição executiva de maior destaque na Oi S.A., às vésperas da
deliberação, tinham potencial de influenciar interessados na Oferta, em clara
ofensa, portanto, à norma em comento.

16.
Inclusive, nessa linha, foi o voto proferido pelo Diretor-Relator Sergio
Weguelin no julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no
RJ2008/2530, em que o suplente do conselho de administração da Embraer S.A. foi
condenado por ter-se manifestado em canal de mídia aberto sobre a oferta pública
em andamento. Concluiu o relator, acompanhado pelo Colegiado, que as
declarações do acusado tiveram o potencial de influenciar a decisão de investidores
em aderir ou não à oferta, reforçado pelo fato de terem sido prestadas por pessoa
reconhecidamente ligada à companhia, e, ainda, criaram uma assimetria
informacional entre um grupo de agentes em detrimento do público em geral4.

17.
Em face de todo o exposto, e considerando, de um lado, a primariedade do
Acusado e, de outro, a magnitude da Oferta5 e, ainda, o fato de as declarações
terem sido prestadas para veículos de comunicação de alcance nacional, com
fundamento no art. 11, II, da Lei no 6.385/76, voto pela condenação de Zeinal
Abedin Mohamed Bava à penalidade de multa pecuniária no valor de R$200.000,00,
por infração ao art. 48, IV, da Instrução CVM no 400/03.

É como voto.

Rio de Janeiro, 25 de abril de 2017.

Henrique Balduino Machado Moreira
Diretor-Relator
--------------------------
1 Art. 48. A emissora, o ofertante, as Instituições Intermediárias, estas últimas desde a
contratação, envolvidas em oferta pública de distribuição, decidida ou projetada, e as
pessoas que com estes estejam trabalhando ou os assessorando de qualquer forma,
deverão, sem prejuízo da divulgação pela emissora das informações periódicas e eventuais
exigidas pela CVM: (...) IV – abster-se de se manifestar na mídia sobre a oferta ou o
ofertante até a divulgação do Anúncio de Encerramento de Distribuição nos 60 dias que
antecedem o protocolo do pedido de registro da oferta ou desde a data em que a oferta foi
decidida ou projetada, o que ocorrer por último.
2 Petição protocolada em 31.03.2014, às fls. 22/27.
3 Voto proferido no âmbito da sessão de julgamento realizada em 25.09.2006, em que o relator
votou pela absolvição dos acusados e foi acompanhado pelos demais membros do Colegiado.
4 Processo Administrativo Sancionador julgado em sessão realizada no dia 02.12.2008, tendo
sido o acusado condenado à penalidade de multa no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil
reais). A referida decisão foi mantida pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional (Recurso 12445 julgado na 358a Sessão Pública de Julgamento).
5 De acordo com o Anúncio de Encerramento datado de 06.05.2014, a Oferta Pública perfez o
montante total de R$13.959.899.998,90.

Manifestação de voto do Diretor Gustavo Borba na Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2016/2965
realizada no dia 24 de abril de 2017.

Eu acompanho o voto do Relator, senhor Presidente.

Gustavo Borba
DIRETOR

Manifestação de voto do Diretor Pablo Renteria na Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2016/2965
realizada no dia 24 de abril de 2017.

Eu acompanho o voto do Relator, senhor Presidente.

Pablo Renteria
DIRETOR

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P.
Gomes Pereira, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2016/2965 realizada no dia 24 de março de 2017.

Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado
do julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos,
decidiu pela aplicação da penalidade de multa pecuniária para o acusado, nos
termos do voto do Diretor-relator.

Encerro a Sessão, informando que o acusado punido poderá
interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE